Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. TEMA 983, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por dano moral deve ser afastado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afigura-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando o crime é cometido contra a mulher, mediante violência ou grave ameaça, no âmbito doméstico, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e da súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça.
4. É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, conforme estabelece o Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça. Diante da gravidade dos fatos e da extensão dos danos causados à vítima, mostra-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$1.000,00 fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, 77 e 147; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, enunciado sumular n° 588 e Tema 983.